Tribunal: TJMT
Processo: 0017865-96.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017865-96.2013.8.11.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017865-96.2013.8.11.0002
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: SAMUEL MORETTO
Processo: Ação de Revisão Contratual no 0006741-19.2013.8.11.0002, código 310675 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.
Objeto: contrato de financiamento no valor de R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 789,61 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), para a aquisição do veículo marca VW, modelo Gol, placa NJO2374.
Anterior agravo: 121626/2013.
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 541 DO STJ – COBRANÇA LÍCITA – JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS – DESCABIMENTO - TARIFA DE REGISTRO E SERVIÇOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Súmula 541 do STJ).
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1578553/SP - Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
“É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP, TEMA 958).
Os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, desde que previstos contratualmente, nos termos da Súmula no 379/STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS).
Apelo interposto por BANCO ITAÚ S/A de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida por SAMUEL MORETTO, para afastar a incidência da capitalização sobre os juros de mora, bem assim afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$50,00 e dos serviços de terceiros no valor de R$1.399,20, com restituição na forma simples.
Em seu apelo, o banco defende a validade do contrato firmado entre as partes e a legalidade dos encargos contratos, a saber: capitalização de juros e tarifas bancárias (registro de contrato e serviços de terceiros). Diz que eventual correção dos valores a serem ressarcidos deve se dar a partir do ajuizamento da ação.
A par disso, requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação.
É o relatório.
DECIDO
Apelo interposto por BANCO ITAÚ S/A de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida por SAMUEL MORETTO, para afastar a incidência da capitalização sobre os juros de mora, bem assim afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$50,00 e dos serviços de terceiros no valor de R$1.399,20, com restituição na forma simples.
A lide advém do Contrato de Financiamento (Id 97833491, p. 36/40), firmado em 16.07.2010, no valor de R$48.860,36, com taxa de juros remuneratórios mensal de 1,49% a.m. e cobrança de Serviços de Terceiro na quantia de R$1.399,20 e Registro de Contrato no valor de R$50,00, cujo objeto de financiamento é um veículo Vectra, ano 20102007.
Pois bem. Com relação à capitalização de juros, o verbete sumular no 539 do STJ estatui que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.
No caso dos autos, a capitalização de juros foi expressamente pactuada (Cl. 3.10.3, Id 97833491, p. 36), o que leva a manutenção da cobrança como bem assinalada pela r. sentença. Todavia, no que toca a alegação de capitalização dos juros moratórios é sabido que a súmula 379 do STJ admite tão somente a incidência de juros até o limite de 1% ao mês, o que afasta a incidência de capitalização na inadimplência, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. Legítimo o reconhecimento, em sentença, da abusividade na fixação dos juros moratórios com capitalização diária, vez que causa excessiva onerosidade ao consumidor. 2. Se a parte agravante não traz nenhum argumento hábil a viabilizar a alteração do entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a rediscutir a matéria decidida, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elemento novo a sustentar a pretendida modificação. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido”. (TJGO; AC 0212220-13.2013.8.09.0148; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa; DJGO 20/03/2015; Pág. 249) (G.N)
No que toca a cobrança da tarifa de registro, como bem salientou a r. sentença:
“39. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor. (...)
41. No caso dos autos, houve a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$- 50,00, todavia, sem a devida comprovação, por parte da instituição bancária, de que efetivamente prestou o serviço, razão pela qual, deve ser restituído ao autor, de forma simples. “
Desse modo, não se mostra devida a cobrança da tarifa registro de contrato, notadamente porque o serviço, conforme salientado, não foi prestado.
Por fim, quanto à tarifa bancária denominada de Serviços de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese “aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’”.
No caso, o contrato sub judice foi celebrado no ano de 2010, depois, portanto, de 30.04.2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007.
Ocorre que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço. É certo que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo no recurso repetitivo, malfere o Código de Defesa do Consumidor. Descabe, assim, a cobrança do encargo, incumbindo ao Banco restituir ao autor a importância cobrada a tal título.
A respeito, a r. sentença:
“DO SERVIÇO DE TERCEIROS – TAXA DE RETORNO
42. A questão atinente a validade dos serviços de terceiros foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema no 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando entendimento, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado ou da comprovação. (...)
44. No caso em apreço verifica-se a cobrança do serviço terceiro no tocante a taxa de retorno no valor de R$- 1.399,20, conforme documento de fls. 75, todavia, não há provas de que tais serviços tenham sido, de fato, prestados, ou pagos à concessionária.
45. Logo, indevida a cobrança da referida taxa, deve o autor ser ressarcido do valor cobrado indevidamente pela instituição bancária, de forma simples”. (g.n)
Acerca do assunto, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. Não caracterizada a efetiva prestação do serviço, a cobrança é abusiva. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Não impugnada a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo. DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS. A partir da edição da Resolução-CMN 3.518/2007, com efeitos a partir de 30.04.2008, a instituição financeira pode cobrar valores relativos ao ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que especificado o serviço efetivamente prestado, sendo vedada a cobrança do correspondente bancário a partir da edição da Resolução-CMN 3.954/2011. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Não previsto contratualmente, inexiste interesse em revisar o contrato no ponto. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, é cabível a compensação ou repetição do indébito, modo simples. DO PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de o decisum enfrentar uma a uma todas as normas legais citadas pelas partes ou existentes sobre o tema, sendo suficiente ao julgador fundamentar as teses que embasam a decisão. DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083107367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 28-11-2019)
Por fim, correta se mostra a forma de restituição posta na r. sentença, a saber, incidência de juros remuneratórios à ordem de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária na média do INPC a partir de cada desembolso.
Posto isso, nos termos do artigo 932, IV, “a” e ‘b’ do CPC, nega-se provimento ao apelo para manter a r. sentença.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2